Tribunal: STF
Processo: Rcl 61835
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Felipe Rossi Vieira para garantir a autoridade de Súmula Vinculante - sem especificar - pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP.



    O reclamante narra que, primário e de bons antecedentes, foi condenado pelo crime tipificado no art. 33, § 4º, combinado com o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Afirma que foi preso em flagrante em 30/3/2023 e que se encontra preso preventivamente há quase 5 (cinco) meses, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Assevera, ainda, que a autoridade reclamada, ao aplicar o regime fechado, fundamentou de forma genérica, com fundamento na gravidade abstrata do crime.



    Diante disso, sustenta que: 



    “[...] a orientação jurisprudencial é diversa do entendimento trazido pelo Juízo de 1º grau, isto porque no dia 12 de maio de 2023, em plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram uma nova Súmula Vinculante, fixando o regime aberto para quem for condenado por tráfico privilegiado e não seja reincidente. O enunciado da súmula, proposta por Dias Toffoli é o seguinte: 



    ‘É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c e do art. 44, ambos do Código Penal.’” (documento eletrônico 1, pp. 2 e 3).



    Ao final, requer a concessão de ordem liminar para fixar o regime aberto ao reclamante, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, dando cumprimento ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tornando-a definitiva (documento eletrônico 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Entendo que a reclamação não merece seguimento.



    Verifico que, apesar de o reclamante não ter especificado a qual súmula vinculante faz referência, pela narrativa exposta na petição inicial, parece referir-se ao tema em análise na Proposta de Súmula Vinculante 139, cujo julgamento foi suspenso ao final da Sessão Virtual de 5 a 12/5/2023, para proclamação do resultado em sessão presencial.



    Nessa proposta (PSV 139), discute-se a aprovação da seguinte tese: 



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”



    Ocorre que o art. 103-A da Constituição Federal estabelece que a súmula terá efeito vinculante somente a partir de sua publicação na imprensa oficial, o que ainda não ocorreu.



    Eis o teor do referido dispositivo constitucional:



    “O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.”



    Nesse contexto, este Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação nas hipóteses em que o ato reclamado tenha sido proferido em momento anterior ao da publicação do enunciado da súmula vinculante na imprensa oficial.



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS VINCULANTES NºS 37/STF E 42/STF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR ÀS PUBLICAÇÕES, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDAS FORMULAÇÕES SUMULARES – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO 



    – Considerado o que dispõe o art. 103-A, ‘caput’, da Constituição, somente a partir da data em que o enunciado sumular é publicado em órgão da imprensa oficial é que passa a ter eficácia vinculante, impondo-se, em consequência, à observância dos demais juízes e Tribunais, excluídos do seu alcance todos os atos decisórios anteriores à sua publicação. 



    – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato reclamado tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, do enunciado de súmula vinculante invocado como paradigma.” (Rcl 24.396 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/5/2017).



    “O CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 103-A, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE ANTERIOR À DECISÃO IMPUGNADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 7.989 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/8/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE DO STF. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Inexiste ofensa à autoridade de Súmula Vinculante quando o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. 



    2. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a declaração incidental de inconstitucionalidade proferida por juiz em ação civil pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 6.449 AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2009)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator